Tribunal: STF
Processo: ARE 1316546
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR ESTADUAL. AGENTE DE ESCOLTA E VIGILÂNCIA PENITENCIÁRIA. REMOÇÃO POR UNIÃO DE CÔNJUGES. Pretensão de remoção, por união de cônjuges, nos termos do art. 130 da Constituição Estadual. Não preenchimento dos requisitos legais. Déficit de 193 agentes de escolta e vigilância penitenciária na unidade prisional de origem. Superávit ou quadro completo nas unidades prisionais de destino. Ausência de direito líquido e certo. Sentença mantida. Precedentes. RECURSO NÃO PROVIDO
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 226, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    (...).
    O art. 130 da Constituição Estadual assegura ao servidor “o direito de remoção para igual cargo ou função, no lugar de residência do cônjuge, se este também for servidor e houver vaga, nos termos da lei”. Previsão semelhante é encontrada no art. 234 do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado (Lei 10.261/68).
    O art. 235 do Estatuto dispõe que, “Havendo vaga na sede do exercício de ambos os cônjuges, a remoção poderá ser feita para o local indicado por qualquer deles, desde que não prejudique o serviço”.
    No caso, verifica-se das informações trazidas pela autoridade impetrada, fls. 74/140, que a unidade de classificação do impetrante, Penitenciária Feminina Sant'Ana, apresenta déficit de 193 Agentes de Escolta e Vigilância Penitenciária, fls. 136.
    (...).
    Ressalta-se que, nas informações da autoridade impetrada, a conclusão foi de impossibilidade de movimentação do servidor diante do elevado déficit: “Por fim, destacamos que o Padrão da base de Escolta comporta 980 Agentes, sendo que hoje conta com 787, portanto, déficit de 193 AEVPs, deste modo, nesse momento torna-se impossível tal movimentação, pois traria enorme prejuízo ao funcionamento da unidade prisional, afetando diretamente seu funcionamento e comprometendo a segurança e disciplina”, fls. 139.
    Portanto, o impetrante não preencheu os requisitos exigidos para a sua remoção, sobretudo o da não prejudicialidade do serviço (art. 235, in fine, da Lei nº 10.261/68).
    A r. sentença deve prevalecer.
    (...),
    Desse modo, verifica-se o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJede 26/3/2018)
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJede 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 8 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente